Tribunal: TJDFT
Processo: 0706661-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DENÚNCIAS DE MAUS TRATOS FÍSICOS E PSICOLÓGICOS. CÁRCERE PRIVADO. MAU USO DOS RENDIMENTOS DA INTERDITADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E ABUSO DE PODER. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO PRÓPRIA.
1. Busca a impetrante obter alvará de soltura em favor de sua genitora, que fora interditada pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília, encontrando-se, atualmente, abrigada na entidade LAR CECÍLIA FERRAZ DE ANDRADE (“CASA DO VOVÔ”), sob os cuidados do dirigente e curador nomeado.
2. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
3. No caso dos autos, a despeito das gravíssimas acusações realizadas pela impetrante, certo é que, da análise detida dos elementos contidos no caderno processual, em especial do processo de interdição da ora paciente, não é possível vislumbrar a prática de constrangimento ilegal em seu desfavor. De igual modo não se evidencia a existência de decisão teratológica ou proferida com abuso de poder, tampouco em flagrante contrariedade à lei.
4. Não se colhe, portanto, dos elementos dos autos nenhum indício mínimo de constrangimento ilegal ou decisão revestida de abuso de autoridade, muito menos de caráter teratológico, que dê amparo ao pedido de concessão de ordem de segurança, uma vez que a institucionalização da interditada decorre, do que consta do presente writ, de legítima decisão judicial, sobretudo porque, tal como constou da sentença de interdição, inexistia, ao menos à época, parentes interessados e aptos ao exercício da curatela.
5. Desse modo, se a impetrante entende que possui melhores condições de prover os cuidados da sua genitora do que o atual curador nomeado, deverá se valer da via processual adequada para tal desiderato. No mesmo sentido, desde que preenchido o requisito temporal, a questão relativa à prestação de contas também deve ser buscada em ação própria, caso já não tenha sido proposta pelo próprio curador.
6. Ordem denegada.